Tribunal: TJDFT
Processo: 0709523-61.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO. ATO REALIZADO POR SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. INSTITUIÇÃO CADASTRADA. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. O artigo 270 do Código de Processo Civil determina que as intimações deverão ser realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico. Assim, perfectibilizada a intimação eletrônica do Apelante, parte cadastrada nesta Corte de Justiça na forma da Lei no 11.419/2006, ainda que seu patrono não houvesse dado a expressa ciência via eletrônica, considera-se realizada automaticamente a intimação após o prazo de 10 (dez) dias para consulta, não havendo se falar em nulidade do ato. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.